Tribunal: TJSP
Processo: 1001535-23.2019.8.26.0505
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Justiça gratuita - Benefício requerido em recurso de apelação e indeferido por decisão interlocutória - A recorrente foi instada a trazer aos autos cópias de suas três últimas declarações de imposto de renda e comprovantes das despesas mensais ordinárias - Todavia, vieram aos autos apenas declarações de débitos e créditos tributários federais da apelante referentes a todos os

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Justiça gratuita - Benefício requerido em recurso de apelação e indeferido por decisão interlocutória - A recorrente foi instada a trazer aos autos cópias de suas três últimas declarações de imposto de renda e comprovantes das despesas mensais ordinárias - Todavia, vieram aos autos apenas declarações de débitos e créditos tributários federais da apelante referentes a todos os meses do ano de 2019 - A recorrente não está inativa nem é optante pelo SIMPLES, contudo, não juntou uma única declaração de imposto de renda a demonstrar seu patrimônio, renda e bens - Tampouco vieram aos autos seus balanços contábeis e extratos bancários - Nem mesmo com o agravo interno estes documentos vieram aos autos - Decisão mantida - Recurso desprovido.